Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706922-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO CORDEIRO MORORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. URGÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. MORA ESTATAL. NÃO COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA REDE PRIVA. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA DE RECUSA OU DEMORA INJUSTIFICADA. CUSTEIO DE VALORES PELO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enquanto destinatário final da prova, ao juiz caberá a decisão acerca da forma e dos meios necessários para a formação da sua convicção e ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir o exame pericial sobre fatos que só por documento puderem ser provados. 1.2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 2. Sobre o tipo de responsabilidade do Estado no caso de conduta omissiva – se objetiva ou subjetiva –, faz-se necessário analisar se houve uma omissão específica (dever especial do Estado de impedir um resultado danoso) ou genérica (situações em que não se exige uma atuação específica do Estado). 2.1. O Supremo Tribunal Federal vem adotando o entendimento (RE 841.526/RS) de que se aplica a responsabilização objetiva do Estado, com base no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação que dá ensejo ao dano suportado pelo administrado ou usuário de serviço público. 2.2. A situação dos autos retrata contexto em que o paciente buscou o atendimento prévio na rede pública de saúde para diagnóstico de câncer e indicação cirúrgica de remoção de tumor, entretanto, não comprovou estar na fila cirúrgica da rede pública e que teria havia a recusa ou a demora em demasia no ente público em realizar o procedimento, frente a gravidade do quadro de saúde. Após o diagnóstico, o autor buscou voluntariamente realizar a cirurgia em hospital particular. 3. O Estado somente poderia ser condenado a arcar com o custeio das despesas hospitalares de cirurgia, internação e fisioterapia em instituição privada diante da omissão por sua parte, uma vez comprovada a desarrazoada ou injustificada mora administrativa, o que não ficou comprovado no presente caso. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, § 1o, e 7o, incisos I ao IV, ambos da Lei 8.080/1990, bem como 4°, inciso XXI da Lei Complementar 80/1994, ao argumento de que o ora recorrido deveria ter sido condenado a ressarcir os valores gastos nos procedimentos cirúrgicos realizados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 1o, e 7o, incisos I ao IV, ambos da Lei 8.080/1990, bem como 4°, inciso XXI da Lei Complementar 80/1994, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não há nos autos comprovação de que, ao buscar o atendimento prévio na rede pública de saúde, houve a recusa ou a demora na marcação de cirurgia frente ao quadro de emergência do paciente. No caso, não houve a comprovação de que o nome do paciente foi incluído na lista de preferência de cirurgia na rede pública do Distrito Federal. Pelo contrário, o próprio autor narra na inicial ter percorrido os caminhos extrajudiciais para ter seu direito respeitado, e não obtendo êxito, o autor foi obrigado a recorrer a seus familiares para arcar com o valor da cirurgia na rede privada de saúde, sem demonstrar as medidas extrajudiciais tomadas pelo paciente, nem mesmo a omissão do Poder Público no atendimento de sua demanda, seja pela recusa, seja pela demora em demasia na espera pelo procedimento após requisição de compor a lista de espera para cirurgia. O que se observa é que houve a internação voluntária do autor apelante em hospital particular. Cumpre assinalar que a gravidade da situação de diagnóstico de câncer de próstata, por si só, não autoriza que o Poder Judiciário impute a responsabilidade financeira da internação voluntária em hospital privado ao Distrito Federal, antes mesmo de se buscar o atendimento prévio na rede pública de saúde. Assim, as despesas médicas relacionadas à internação voluntária do autor apelante em hospital particular até a alta médica não pode ser atribuídas ao Distrito Federal” (ID 58806207). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027